Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIO CEZAR SIMOES ADNET e ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET, contra r. decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença apresentado em face de FITNESS EDITORA S/A, indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo, de levantamento da caução do imóvel que garantiu a liberação dos valores parciais em favor dos Exequentes, e a liberação, em favor dos Exequentes, da importância incontroversa depositada, no valor de R$ 324.016,07 (trezentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos). Relatam os Agravantes que o Juiz determinou que, para a convolação do cumprimento provisório em definitivo seria necessário aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0722451-11.2020.8.07.0000 e n. 0725254- 64.2020.8.07.0000, bem como dos recursos extraordinários ajuizados na ação de conhecimento. Sustenta, porém, que referidos agravos foram julgados pela Turma e já transitaram em julgado, e, quanto aos recursos extraordinários, neles o Agravado peticionou requerendo a desistência, caso em que, não sendo hipótese de recurso com repercussão geral reconhecida ou representativo de recursos repetitivos, tem por efeito o trânsito em julgado da decisão recorrida, independentemente de homologação, não havendo, portanto, qualquer óbice à definitividade da execução. Sustentam, ainda, que no agravo de instrumento n. 0725254-64.2020.8.07.0000 restou definido a parte incontroversa da execução no valor de R$ 324.016,07 (trezentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos), em 23 de julho de 2020, fazendo jus, portanto, ao seu levantamento imediato. Apontam a urgência da medida, alegando que a manutenção da r. decisão agravada gerará flagrante prejuízo irreparável aos Agravantes, que continuarão com seu imóvel submetido a restrição decorrente da caução, o que não mais se justifica, bem como permanecerão privados de terem acesso aos valores incontroversos depositados. Aduzem, ainda, que os Agravantes, “aposentados, têm a vida gravitando em torno da presente demanda e diariamente buscam novas informações sobre o caso que possam minorar os sofrimentos causados pelas demandas iniciadas no ano de 2015 e que tiveram por consequência sua desgraça mental e espiritual”. Requerem, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se defiram os pedidos formulados na origem. Preparo regular. O pedido de liminar recursal restou indeferido em id. 22173617. Contrarrazões em 23157853, apontado o Agravado a perda do objeto, “dada a superveniência da decisão homologatória do STJ” . É a suma dos fatos. Decido. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo, em razão de pendência de julgamento de recurso nos autos pelo STJ. Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais, constata-se que o pedido do ora Agravante foi deferido, dispondo o MM. Juiz que, “comprovado o encerramento dos recursos até então pendentes, é de direito a conversão do cumprimento provisório em definitivo, bem assim o levantamento da caução”. Nessas condições, sobreveio a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator